Tribunal: TJBA
Processo: 8019849-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019849-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERREIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s):ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REJEITADA. DECISÃO QUE INCLUIU NO VALOR EXECUTADO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DO ART. 475-J DO CPC/73, ENTÃO EM VIGOR. ADMISSIBILIDADE. DEVEDOR DEVIDAMENTE INTIMADO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Quanto à preliminar de não conhecimento do agravo por inadequação da via eleita, não merece guarida a irresignação dos agravados, uma vez que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões que não resolvem o mérito, em especial as proferidas na fase de cumprimento de sentença, consoante estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O fato de o recorrente ter sustentado que a decisão conteria obscuridade, ou mesmo qualquer outra irregularidade que ensejasse a oposição de embargos declaratórios, não afastaria a possibilidade de interposição do agravo de instrumento, mormente considerando a hipótese de eventual rejeição de embargos declaratórios. Por outro lado, no caso em tela, infere-se que as razões do recurso não se limitaram a arguir supostas obscuridades, tendo impugnado questões relativas a error in judicando, especificamente quanto à inclusão de multa e honorários advocatícios no valor executado e quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte agravada.

Como é cediço, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.262.933/RJ e 1.134.186/RS, o STJ firmou o entendimento segundo o qual, em sede de cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado previamente para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, caso não efetue, passará a incidir a multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 10%. Todavia, não se afigura imprescindível que conste da decisão que determina o pagamento do valor executado, ou mesmo do respectivo mandado de intimação, qualquer menção ou advertência acerca da aplicação do referido dispositivo, pois, além de inexistir qualquer previsão legal nesse sentido, se trata de hipótese prevista em lei, que tem por escopo agilizar a satisfação do crédito reconhecido por sentença, tampouco se tratando de decisão surpresa ou desfundamentada. Com efeito a lei processual apenas previa a necessidade de intimação prévia para pagamento voluntário da dívida, inexistindo norma no ordenamento jurídico que estabelecesse a necessidade de constar da decisão ou do mandado de intimação a referida advertência, relativa à aplicação do caput do art. 475-J do CPC/73, então em vigor. Por outro lado, tampouco socorre a agravante o fato de ter oferecido bem a penhora em valor suficiente para garantia do débito, uma vez que isso não consiste em pagamento do débito.

O benefício da assistência judiciária gratuita é expresso no artigo 5º, LXXIV da CF/88, o qual dispõe que: “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, de maneira que o deferimento da benesse pretendida somente deve ser estendido àqueles que efetivamente não possuam condições de suportar as despesas processuais, o que se observa na hipótese, tendo em vista toda a documentação anexada. O CPC, por sua vez, atribui uma presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira prestada por pessoa física em juízo, além de autorizar o requerimento formulado apenas em sede recursal, não há, nos autos, qualquer outro elemento de convicção capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração prestada em juízo, não havendo, ademais, qualquer óbice a que o pedido de gratuidade seja formulado em embargos declaratórios, uma vez que conforme estabelece o art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8019849-69.2021.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e, como agravados, Rita de Cássia Ferreira Silva, Marcus César Ferreira Silva, Júlio César Ferreira Silva e Paulo César Ferreira Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça